Tribunal: TJDFT
Processo: 0704815-45.2019.8.07.0007
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0704815-45.2019.8.07.0007 CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO J. SAFRA S.A APELADO: SERGIO KAZUO YAGUINUMA D E S P A C H O Manifeste-se o Apelante, no prazo de 5 (cinco) dias, a respeito da tempestividade do recurso. Publique-se. Brasília/DF, 30 de março de 2021. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator